Tribunal: STF
Processo: Rcl 57129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO STF: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, proposta por Claudio Marques da Silva, contra decisão proferida no RE nº 1.372.452-ED-segundos-ED-AgR/PR, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.

 2.	O reclamante afirma que foi decidida questão estranha ao objeto do recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Paraná, a saber, a competência para o julgamento do feito; aduz que o relator proveu o recurso extraordinário em questão, julgando prejudicadas as matérias alegadas pela defesa; irresignado, interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal; na sequência, o reclamante interpôs agravo regimental, que foi julgado incabível, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 

 3.	Sustenta a tese que as decisões proferidas pelo e. Ministro Dias Toffoli divergem da jurisprudência deste Tribunal, especialmente no ponto em que se assegura foro por prerrogativa de função aos Deputados Estaduais, de modo que a remessa dos autos para juízo de primeira instância seria ilegal.

 4.	Requer seja cassada a decisão proferida nos autos do RE nº 1.372.452-ED-segundos-ED-AgR/PR e o cancelamento da certificação de trânsito e julgado, com o consequente retorno dos autos para esta Corte apreciar seu agravo regimental.

É o relatório.

Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso dos autos, a alegação é de que o eminente Ministro Dias Toffoli teria violado os seguintes precedentes desta Corte acerca do foro por prerrogativa de função dos Deputados Estaduais: ADI nº 2.553/MA;  Rcl nº 26.745/PA; Rcl nº 25.537/DF; e Rcl nº 24.473/SP.

 7.	Ocorre que incide, na hipótese, a consolidada jurisprudência desta Corte quanto à inadmissibilidade de reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ad exemplum, confira-se a ementa da Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin (j. 24/08/2020; p. 09/09/2020; grifos nossos):

“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 

9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberbam ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator